Tribunal: TJBA
Processo: 0000484-43.2014.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000484-43.2014.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EMMANUEL ANDRADE BITTENCOURT GUIMARAES, GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE, LUCIANA SOARES ALVES, MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA, LEONARDO OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: UIARA MARIA DA COSTA BORGES e outros

Advogado(s)
:
TATIANA DA COSTA BORGES HABLITSCHEK, MARCIO ROSAS MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FAMILIAE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento de união estável proposta por Maria de Lourdes Ramos de Jesus em face do espólio de Hugo Ronaldo Souza Borges. A autora alegou ter convivido com o falecido por aproximadamente 16 anos, inicialmente como empregada doméstica e, posteriormente, como companheira, pretendendo o reconhecimento da união estável e os efeitos jurídicos dela decorrentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a existência de união estável entre a autora e o falecido, especialmente quanto à presença dos requisitos da convivência pública, contínua e duradoura e do animus de constituição de família.

III. Razões de decidir

A união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, exige convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, não bastando a mera existência de relacionamento afetivo ou convivência social.

A prova testemunhal produzida revela a existência de convivência social entre as partes, com encontros em locais públicos e viagens ocasionais, mas não demonstra, de forma segura, a constituição de entidade familiar, pois se baseia em percepções externas e episódicas da relação.

O depoimento pessoal da autora apresenta inconsistências relevantes, notadamente quanto ao desconhecimento de aspectos importantes da vida patrimonial, administrativa e de saúde do falecido, circunstância que fragiliza a alegação de efetiva comunhão de vida.

As movimentações financeiras realizadas durante a internação hospitalar do falecido, com transferências bancárias expressivas para conta da filha da autora, bem como registro de comunicação policial acerca de suspeitas de movimentações financeiras em nome do falecido realizadas pela filha biológica, constituem circunstâncias que não corroboram a dinâmica típica de núcleo familiar estável.

Inexistem nos autos elementos documentais usualmente associados à configuração de união estável, como comprovação de residência comum formalizada, dependência econômica, inclusão em planos de saúde, declarações fiscais conjuntas ou aquisição de patrimônio comum.

A ausência de prova documental exige robustez da prova testemunhal para demonstrar o animus familiae, elemento subjetivo essencial para diferenciar a união estável de outras relações afetivas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A caracterização da união estável exige prova da convivência pública, contínua e duradoura associada ao objetivo de constituição de família. 2. A mera demonstração de convivência social ou relacionamento afetivo, desacompanhada de elementos que evidenciem comunhão de vida e animus familiae, é insuficiente para o reconhecimento da união estável.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000484-43.2014.8.05.0023
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES RAMOS DE JESUS e como apelada UIARA MARIA DA COSTA BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.